Tribunal: TJBA
Processo: 0304000-77.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304000-77.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PONCINO & ARAGAO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MURILO REIS SILVA, FERNANDA VIANA LIMA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

APELADO: JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, FERNANDA VIANA LIMA, MURILO REIS SILVA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. RECONHECIDA A ILIQUIDEZ PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO DE FORMA EXPRESSA. OMISSÃO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por JPS Administração e Comércio Ltda. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que apreciou apelações cíveis relativas a embargos à execução fundados em contrato de locação comercial. A embargante alega omissão quanto à análise da liquidez dos encargos comuns previstos contratualmente e discriminados em planilha de débitos, pugnando pela concessão de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão: Discute-se se houve omissão no acórdão quanto à análise da liquidez das verbas referentes a “despesas/encargos comuns”, previstas no contrato de locação e na planilha de débitos, à luz do art. 784, VIII, do CPC, e se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à liquidez dos encargos condominiais, concluindo pela ausência de elementos probatórios suficientes para conferir liquidez ao título executivo quanto à rubrica “encargos comuns”. A alegada omissão refere-se, na verdade, a inconformismo da parte com a conclusão adotada, não sendo cabível rediscutir o mérito por meio de embargos declaratórios. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à modificação do julgado com base em mera insatisfação da parte embargante. Não se admite a oposição de embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Não há omissão quando o acórdão enfrentou fundamentadamente a matéria suscitada, ainda que contrariamente à tese da parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem podem ser utilizados como via para redimensionar o julgamento por mero inconformismo da parte. A ausência de documentos que comprovem com clareza os critérios de cálculo e rateio das despesas comuns afasta a liquidez do título executivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304000-77.2018.8.05.0113
, em que figuram como Embargante JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA e como Embargado PONCINO & ARAGAO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça